Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. APLICABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA NA TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUTOR DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. ENVOLVIMENTO DE MENOR NO TRÁFICO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o flagrante e a apreensão do entorpecente e do celular utilizado para pagar a droga têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância.
4. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas (rodoviária do Plano Piloto), torna-se cabível a incidência da referida causa de aumento de pena, em virtude da grande circulação de pedestres atreladas ao transporte público, bem como locais de trabalho coletivo em geral.
5. Havendo a incidência de duas ou mais hipóteses de majoração da pena, é permitido que uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as sobejantes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
6. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois configura a dedicação do sentenciado à atividade criminosa.
7. O benefício do tráfico privilegiado concedido na sentença ao réu que ostenta anotações por atos infracionais deve ser mantido quando o recurso for exclusivo da Defesa, sob pena de reformatio in pejus. No entanto, tais anotações podem ser utilizadas na modulação da fração prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
8. A análise da apelação feita exclusivamente pela defesa não impede a manutenção da sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada pelo juízo a quo.
9. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovado nos autos o envolvimento de menor na prática delitiva, não trazendo a Defesa qualquer comprovação no sentido de que o agente desconhecia a condição da menoridade do usuário.
10. Apelação criminal conhecida e não provida.